Tribunal: TJDFT
Processo: 0731858-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE INSTIGAÇÃO À PRÁTICA DE CRIME, CORRUPÇÃO DE MENORES E INCITAÇÃO DE VIOLÊNCIA EM EVENTOS ESPORTIVOS. EXAME DE PROVA. VIA INADEQUADA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A decisão atende o requisito de que trata o art. 315 do CPP e art. 93, IX, da Constituição Federal, ao apontar os elementos que indicam a materialidade do delito e os indícios de autoria, bem como, se baseia em fatores concretos para destacar a necessidade de preservação da ordem pública, tais como o fato de o paciente possuir ação penal em andamento pelo crime de roubo com emprego de arma branca, contrariando a tese da defesa de que o paciente não responde a processo criminal.
2. A via estreita do habeas corpus não permite valoração da prova constante dos autos de origem, por não comportar o contraditório e por incorrer em supressão de instância.
3. Muito embora o Relatório Final de Procedimento Policial n. 263.2023 tenha identificado a criança como sendo outra e não o filho do paciente, como se cogitou de início, trata-se igualmente de criança de 9 (nove) anos de idade. E, da análise da mídia postada em rede social do paciente, a interpretação dada pela autoridade policial – instigação à prática de crime, corrupção de menores e incitação de violência em eventos esportivos - se mostra mais consentânea com as imagens do que a versão dada pela defesa, a evidenciar a necessidade do contraditório, no curso da instrução, para que a tese da defesa seja melhor apreciada, porquanto, nesta fase, prevalece o princípio do in dubio pro societate.
4 Não se mostra verossímil a alegação de que o paciente é o provedor da família, haja vista sua esposa ter firmado, em seu próprio nome, contrato de locação de espaço de evento dias após sua prisão, em valor vultoso, a indicar que ela exerce atividade empresarial sem qualquer dependência econômica do marido.
5. Ordem denegada.